Tribunal: TJDFT
Processo: 0720667-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual aos autos eletrônicos no bojo dos quais flui a ação de liquidação provisória de sentença que maneja o agravante em desfavor do agravado, a decisão que fora devolvida a reexame e fizera o objeto do inconformismo manifestado no presente agravo fora reconsiderada, tendo sido exercido o juízo deretratação e reconhecida a competência do Juízo de origem para processar e julgar a pretensão. Sob essa realidade, a reconsideração da decisão agravada repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pelo agravante irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, seguimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator